Tribunal: TJPA
Processo: 0025040-22.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025040-22.2016.8.14.0401

APELANTE: RONEI PEREIRA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA QUE
INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULT.COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO EXIGE O REGIME SEMIABERTO EX VI
ART. 33, § 2º, “b” do CP -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Nesse mister, a pena de multa, foi fixada em 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal, pela ausência de moduladores desfavoráveis, a qual guardou perfeita harmonia com a pena corporal manejada.
Na espécie, a pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade e, assim, caso inescusável, seja realizado ajustes nesta instância recursal o que não se fez necessário.
Acerca da hipossuficiência,
qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

II - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a quantidade de reprimenda imposta, exige que a pena seja cumprida em regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, “b” do CP);

III - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RONEI PEREIRA GUIMARAES,
condenado às penas de
e 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, pela redução da
pena de multa, a qual deveria ser reduzida na mesma proporção utilizada para o reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (ID 10136578).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 10136580),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves (ID 22013464).

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia 20/10/2016, por volta de 13 horas, o policial DENNIS WILSON SILVA DO NASCIMENTO, caminhava pela via Santa Rita Bezerra, às proximidades das Av. Visconde de Souza Franco, no Umarizal, ocasião em que observou o denunciado com um embrulho nas mãos, sentado na parte de trás de um veículo estacionado na rua. Ao efetuar a abordagem foi encontrado cerca de 19 porções de substancia semelhante a maconha. Diante dos fatos, foi acionado o CIOP solicitando uma viatura que se deslocou até o local do evento com os policiais CLEBER FERREIRA FONSECA e DANIEL LIMA RODRIGUES.

Dessa forma,
RONEI PEREIRA GUIMARAES,
foi julgado e ao final condenado às penas de
e 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS

A defesa pugnou
pela redução da
pena de multa, a qual deveria ser reduzida na mesma proporção utilizada para o reconhecimento da atenuante da confissão, e sendo assim, readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Nesses termos, sem fundamento as teses defensivas.

De início, imperioso observar que a defesa não contestou a autoria e tampouco a materialidade delitiva, tornando-se matéria incontroversa. Contudo a matéria controvertida tem a ver com a dosimetria fixada.

O juízo mensurou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, devido o magistrado não ter encontrado motivos para desfavorecer qualquer modulador judicial. Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, a qual foi compensada com a agravante da reincidência, uma vez que o recorrente possui condenação com trânsito em julgado (Proc. 0000022-21.2012.814.00510). Nesse enlace, segue pacifica a jurisprudência do STJ, acerca da
possibilidade da compensação levada a efeito, por serem ambas preponderantes. (REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia).

Ademais, segue incontroverso o entendimento de que as circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, em face da intransponibilidade da Súmula 231/STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Nesse mister, malgrado o juízo ter reconhecido a atenuante da confissão, a dirimente postulada não pode ser aplicada, pois foi compensada com a reincidência, além da vedação da pena não poder figurar abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria. Do mesmo modo foi fixado a pena de multa, em 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal, pela ausência de moduladores desfavoráveis, a qual guardou perfeita harmonia com a pena corporal manejada.

Na espécie, a pena de multa, como cediço, é de
aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal,
de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade
e, assim, caso inescusável, seja realizado ajustes nesta instância recursal o que não se fez necessário.

Acerca da hipossuficiência,
qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a quantidade de reprimenda imposta, exige que a pena seja cumprida em regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, “b” do CP).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
RONEI PEREIRA GUIMARAES,
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela pratica do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025